Tribunal: TJPA
Processo: 0001255-08.2012.8.14.0066
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6004 - Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2025-10-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001255-08.2012.8.14.0066

APELANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA

APELADO: DANILMA PAIVA DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0001255-08.2012.8.14.0066

ORIGEM: VARA ÚNICA DE URUARÁ

APELANTE: DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR: MARCIO ANDRÉ MONTEIRO GAIA

APELADA: DANILMA PAIVA DE SOUZA

ADVOGADA: ADRIANA APARECIDA VARGAS DEZAN – OAB/PA 10546

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. MULTAS DE TRÂNSITO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN. ANULAÇÃO DOS AUTOS DE INFRAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Apelação Cível interposta por autarquia de trânsito contra sentença que julgou procedente o pedido para anular autos de infração e as penalidades deles decorrentes;

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. O apelante alegou sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que os autos de infração foram lavrados por outro órgão de trânsito, a legitimidade das autuações e, subsidiariamente, o descabimento da fixação dos honorários de sucumbência sobre o valor da condenação;

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Departamento de Trânsito do Estado (DETRAN/PA) possui legitimidade passiva para figurar em ações que, além da anulação de multas aplicadas por outros órgãos, discutam a renovação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), que é de sua competência;

4. Comprovado por meio de prova documental que a condutora se encontrava em município diverso no momento da autuação, e ausente contraprova pelos réus, é cabível a anulação das multas;

5. Havendo proveito econômico mensurável para a parte autora, correspondente ao valor das multas anuladas, os honorários de sucumbência devem ser fixados com base no valor da condenação;

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: “1. O DETRAN possui legitimidade passiva em ações que visam à anulação de multas de trânsito quando o resultado da demanda impacta diretamente a renovação da CNH, ato de sua competência exclusiva. 2. A apresentação de prova robusta pelo condutor de que se encontrava em local diverso no momento da infração, aliada à ausência de contraprova, implica a anulação da multa de trânsito.”

__________

Jurisprudência relevante citada: TJ-PA, Apelação Cível nº 0001162-34.2003.8.14.0301, 1ª Turma de Direito Público, rel. Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha, DJe de 03/06/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ, objetivando a reforma da sentença (Id. 24949113) prolatada pelo Juízo da Vara Única de Uruará, que julgou procedente a Ação Declaratória de Nulidade de Multa ajuizada por DANILMA PAIVA DE SOUZA, anulando os autos de infração e as penalidades decorrentes.

Nas razões recursais (Id. 24949166) o apelante arguiu a sua ilegitimidade passiva, uma vez que os autos de infração foram lavrados pelo corréu Departamento Municipal de Trânsito de Ananindeua (DEMUTRAN), não havendo legitimidade do DETRAN/PA apenas por ser o órgão responsável pela renovação da CNH. Sustentou que não possui competência para desconstituir ou suspender autos de infração de outros órgãos. Aduziu a validade dos autos de infração, a existência de outra infração gravíssima e o cabimento da fixação de honorários de sucumbência com base no valor da causa e não da condenação. Requereu o provimento do recurso para reconhecer a ilegitimidade passiva, ou, eventualmente, retificar a base de cálculo dos honorários de sucumbência.

A parte apelada apresentou contrarrazões (Id. 24949170), arguindo a inadmissibilidade do recurso por inobservância da dialeticidade recursal e requerendo a condenação do apelante ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

A representante do Ministério Público, em manifestação (Id. 27530099), deixou de opinar sobre o mérito, entendendo pela desnecessidade de intervenção ministerial.

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao seu julgamento.

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL.

A parte apelada, em contrarrazões, pleiteou o não conhecimento do recurso pela violação ao princípio da dialeticidade. Porém, no caso concreto, é possível extrair o inconformismo do apelante e as razões que embasaram o pedido de reforma da sentença, visto que o recurso apontou as razões de fato e de direito que autorizariam, em tese, a modificação da sentença prolatada nos presentes autos, não havendo que se falar em fundamento genérico ou simples repetição da exordial. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PREENCHIMENTO. PREQUESTIONAMENTO INEQUÍVOCO. ACÓRDÃO DE ORIGEM. TEMA CENTRAL. IMPUGNAÇÃO. NÃO PROVIMENTO.

1.
É entendimento pacificado neste Superior Tribunal de Justiça que a repetição, pelo recorrente, nas razões da apelação, do teor da petição inicial, ou no caso das razões finais, não ofende o princípio da dialeticidade, quando puderem ser extraídos do recurso fundamentos suficientes, notória intenção de reforma da sentença
.

2. O prequestionamento é evidente quando a controvérsia trazida no recurso especial foi o tema central do acórdão recorrido.

3. O recurso especial que impugnou todos os fundamentos bastantes do acórdão de origem não atrai o verbete n. 283 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ, AgInt no REsp 1896018/PB, Quarta Turma, rel. min. Isabel Gallotti, DJe de 08/10/2021, grifo nosso).

Rejeito a prefacial.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA.

Na exordial (Id. 24949095), a autora pleiteou a declaração de nulidade das multas de trânsito aplicadas pelo DEMUTRAN/Ananindeua, com o consequente prejuízo à regularização de sua CNH.

Ainda que as multas impugnadas tenham sido aplicadas por órgão de ente federativo diverso, o DETRAN/PA possui legitimidade passiva, uma vez que a demanda também versa sobre renovação da CNH, que é competência do ora recorrente. Sobre o tema, confira-se a jurisprudência deste Tribunal:

DIREITO ADMINISTRATIVO E DE TRÂNSITO. APELAÇÃO CÍVEL. MULTAS DE TRÂNSITO. RENOVAÇÃO DE CNH. COMPETÊNCIA DO DETRAN. LEGITIMIDADE PASSIVA. SÚMULA 312 DO STJ. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. DUPLA INTIMAÇÃO. NECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Departamento de Trânsito do Estado do Pará – DETRAN/PA contra sentença que julgou procedente o pedido de renovação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e improcedente o pleito de anulação de multas, em ação ordinária movida por José Augusto Salomon Canelas. O autor alegou ausência de dupla notificação nas autuações realizadas por seus empregados, irregularidade na atuação da SEMOB (antiga CTBEL), e pleiteou a suspensão das multas e a renovação de sua CNH.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o DETRAN/PA possui legitimidade para figurar no polo passivo da ação, ainda que as multas tenham sido aplicadas por outro órgão; (ii) estabelecer se é legítima a recusa na renovação da CNH em razão de débitos oriundos de multas de trânsito supostamente não notificadas conforme determina a legislação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legitimidade passiva do DETRAN/PA é reconhecida, pois, mesmo não sendo o aplicador direto das penalidades, é o responsável pela arrecadação dos valores e pela renovação da CNH, conforme dispõe o art. 22, II, do CTB.

4. A jurisprudência do TJPA confirma a legitimidade do DETRAN em casos análogos, considerando sua atribuição administrativa nos trâmites de renovação e cobrança de multas.

5. A exigência de notificação dupla (autuação e penalidade) é reforçada pela Súmula 312 do STJ e pelo §2º do art. 257 do CTB, sendo imprescindível para assegurar o contraditório e a ampla defesa, o que não foi observado no caso concreto.

6. A norma do art. 131, §2º do CTB, que condiciona o licenciamento de veículos à quitação de débitos, não se aplica à renovação de CNH, não havendo respaldo legal para sua utilização como fundamento para indeferir a renovação.

7. O argumento do DETRAN sobre a aplicação da teoria do fato consumado é afastado, por não se tratar de situação comparável à posse precária em cargo público, mas sim de direito individual à renovação de documento pessoal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O DETRAN/PA possui legitimidade passiva para responder por atos administrativos que envolvam a renovação da CNH, ainda que as multas tenham sido aplicadas por outro órgão.

2. A ausência da dupla notificação exigida pelo art. 257, §2º do CTB e pela Súmula 312 do STJ invalida a exigência de pagamento das multas para fins de renovação da CNH.

3. A restrição à renovação da CNH não pode ser fundada em débitos de trânsito quando não observados os princípios constitucionais do devido processo legal e da ampla defesa.

(TJ-PA, Apelação Cível nº 0001162-34.2003.8.14.0301, 1ª Turma de Direito Público, rel. Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha, DJe de 03/06/2025, grifei).

Rejeito a prefacial.

MÉRITO.

No mérito, cinge-se a controvérsia do recurso à regularidade de multas de trânsito contestadas pela autora.

As notificações de infração (Id. 24949096, p. 6-7) indicam que a autora foi autuada pelo ato de conduzir motocicleta sem capacete, na data de 15/09/2011, na Rua Magalhães, em Ananindeua.

A autora comprovou, por meio de declaração do Secretário Municipal de Educação de Uruará (Id. 24949096, p. 16), que no dia 15/09/2011 registrou presença em seu trabalho no Colégio Municipal Sistema Objetivo de Ensino, em Uruará, onde exerce a função de diretora.

Os réus, por sua vez, não apresentaram qualquer documentação apta a comprovar que o veículo estaria no município de Ananindeua na data da autuação, mostrando-se plausível a alegação da autora no sentido da ocorrência de clonagem da placa.

Quanto à alegação do apelante acerca da existência de outra infração gravíssima praticada pela autora, trata-se de matéria estranha aos presentes autos e que em nada influencia a análise da invalidade das multas impugnadas, que é o objeto da presente ação anulatória.

Por fim, quanto ao pedido para modificar a base de cálculo dos honorários de sucumbência, estes foram fixados pela sentença em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. O recorrente sustentou que o percentual deve ser fixado sobre o valor da causa, ante a ausência de valor condenatório.

No entanto, é possível mensurar o proveito econômico obtido pela parte autora, correspondente ao valor total das multas anuladas, sendo cabível a fixação dos honorários com base no valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º do CPC.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, majorando os honorários de sucumbência para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11 do CPC.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 18/10/2025